Tribunal: TJPA
Processo: 0835655-66.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835655-66.2024.8.14.0301

APELANTE: MARY DALVA DE MAGALHAES E SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0835655-66.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARY DALVA DE MAGALHÃES E SOUZA

ADVOGADO: FABIANA ARAÚJO MACIEL

EMBARGADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). Alegação de vícios no julgado. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Efeito infringente indeferido. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por MARY DALVA DE MAGALHÃES E SOUZA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e invertendo o ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à autora. A embargante alega omissões no acórdão, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento de diversas normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar questões suscitadas pela parte autora relativas à validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, ao suposto vício de consentimento, ao dever de informação, à abusividade de cláusulas contratuais e aos danos materiais e morais.

III.
Razões de decidir

3.

Embargos de Declaração somente se prestam à correção de vícios objetivos da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A embargante, embora alegue omissões, busca rediscutir o mérito do acórdão, o que se revela inadequado na via dos embargos de declaração, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

As questões suscitadas pela parte foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

6.

O inconformismo da parte com as conclusões do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso apropriado, não cabendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

7.

A rejeição dos embargos é medida que se impõe, por não estarem presentes os requisitos legais para seu acolhimento, inexistindo fundamento para o deferimento de efeitos infringentes ou para prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, quando devidamente fundamentada a decisão. 3. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 253.777/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12.12.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/01/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0835655-66.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARY DALVA DE MAGALHÃES E SOUZA

ADVOGADO: FABIANA ARAÚJO MACIEL

EMBARGADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARY DALVA DE MAGALHÃES E SOUZA
, em face de acórdão (PJe ID 26416072) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
conheço do recurso e dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

25843189):

“
Ementa
:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Alegação de vício de consentimento. Regularidade da contratação. Dever de informação cumprido. Improcedência dos pedidos. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida por MARY DALVA DE MAGALHÃES E SOUZA. A sentença reconheceu violação ao dever de informação e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) determinar se há fundamento para a nulidade do contrato e consequente repetição de indébito e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC é modalidade válida de crédito, oferecida para consumidores sem margem disponível para novos empréstimos consignados, caracterizando-se pelo desconto mensal de percentual fixo do benefício previdenciário e pela possibilidade de uso do cartão para saques e compras.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, mediante a apresentação de contrato assinado, transferências bancárias, faturas mensais e outros documentos que demonstram a utilização do cartão pela autora, o que evidencia a inexistência de fraude ou vício de consentimento.

5. O dever de informação foi devidamente cumprido, tendo em vista que o contrato apresentado continha especificação clara da modalidade contratada e dos encargos incidentes, afastando a alegação de prática abusiva.

6. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do Tribunal de Justiça do Pará, tem reconhecido a validade da contratação de RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados e a utilização do crédito disponibilizado.

7. Diante da ausência de irregularidade na contratação e de comprovação de dano moral, não há fundamento para a nulidade do contrato ou para a condenação do banco à repetição de indébito e indenização.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válido quando demonstrada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados e a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 2. O dever de informação é cumprido quando o contrato contém especificações claras sobre a modalidade de crédito contratada e os encargos incidentes. 3. A inexistência de fraude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e a obrigação de restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 27; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/01/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/02/2024.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer
“
- Que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com EFEITOS INFRINGENTES e para fins de PREQUESTIONAMENTO; - Que seja deferido os EFEITOS INFRINGENTES desse recurso, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo Juízo Monocrático em todos os seus termos; - Que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão se houve falha no dever de informação clara ao consumidor, observância do princípio da transparência, desequilíbrio contratual, nulidade do negócio jurídico, existência ou não de vício de consentimento, desvantagem excessiva do consumidor com imposição de obrigação interminável, existência de clausulas confusas, obscuras e leoninas no contrato firmado e, por consequência, a ocorrência ou não de danos materiais e morais a consumidora; no sentido de explicarem o porquê não encontraram a verossimilhança das alegações no tocante a análise individualizada das provas juntada aos autos; no sentido de prequestionar o direito em tese nesse caso concreto juntamente com os artigos constitucionais e legais pertinentes ao presente caso quais sejam: dignidade da pessoa humana, a intimidade, a privacidade, a vida privada, da honra objetiva e subjetiva, a proporcionalidade, a razoabilidade, o abuso do exercício regular do direito, da existência ou não dos requisitos da tutela antecipada principalmente no tocante a verossimilhança das alegações e do risco de ocorrência de dano irreparável, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais supracitados: a) Artigo 5º, incisos V e X da CRFB/88; b) Artigos 6º, incisos II, III, VI e VII, 14, 39, incisos I, III e V, 42, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor; c) Artigos 145, 147, 167, 168, 169, 171, 182, 186 e 927, todos do Código Civil; e d) Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16 de maio de 2008.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025